Tribunal: TJES
Processo: 5009389-49.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009389-49.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANDRO DA CRUZ MEIRA
APELADO: DANIEL ALESSANDRO DA SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 5009389-49.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE: GEOVANDRO DA CRUZ MEIRA

APELADO: DANIEL ALESSANDRO DA SILVA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA E AMEAÇA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. REQUISITO ESSENCIAL. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Trata-se de apelação criminal interposta por
GEOVANDRO DA CRUZ MEIRA
em face de sentença que rejeitou a queixa-crime, julgando extinta a punibilidade do querelado, em que o apelante pugna pela condenação do apelado nas iras dos artigos 139 e 140, na forma do art. 141, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ausência de decadência e da extinção da punibilidade do apelado, eis que a decisão do juízo
a quo
concluiu pela extinção da punibilidade do querelado, ignorando que o vício relacionado à procuração foi devidamente sanado com a juntada de novo instrumento em dezembro de 2024.

Em contrarrazões e parecer recursal, o parquet pugnou pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a r. sentença de primeiro grau foi correta ao declarar extinta a punibilidade do autor do fato, uma vez que, decorrido o prazo decadencial de seis meses, não é mais possível sanar o vício de representação nem exercer direito de queixa

Adentrando ao mérito, é cediço que a procuração outorgada a fim de oferta de queixa-crime deve mencionar o fato criminoso, conforme dimana do art. 44 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Neste caminhar, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a procuração não precisa de descrição detalhada do fato criminoso, sendo suficiente constar a menção do fato criminoso ou do artigo de lei, ou do nomen juris do crime, conforme segue
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO. AFASTAMENTO DE ÓBICE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que desproveu agravo regimental, alegando omissão e erro material no julgamento. 2. O embargante alega que a querelante tinha conhecimento da autoria do fato criminoso antes do relatório policial e que houve omissão quanto ao não recolhimento do preparo, além de violação ao princípio da indivisibilidade. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e erro material no acórdão embargado, especialmente quanto ao conhecimento da autoria do crime pela querelante e ao não recolhimento do preparo. 4. Outra questão é se a procuração da querelante ao advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, necessita de descrição pormenorizada do fato criminoso. III. Razões de decidir5. O acórdão embargado apresenta apenas um vício referente à ausência de prequestionamento, devendo ser afastada, mas sem concessão de efeitos infringentes.
6. A jurisprudência do STJ entende que a procuração para ajuizamento de queixa-crime não requer descrição detalhada do fato criminoso, bastando a menção ao artigo de lei ou nomen juris do crime. Aplicação do óbice da Súmula n. 83/STJ. IV
. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro no acórdão, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A procuração para ajuizamento de queixa-crime não requer descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando a menção ao artigo de lei ou nomen juris do crime. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 44; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 69.301/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09.08.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024. (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DESERÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. QUEIXA-CRIME OFERTADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NO MOMENTO OPORTUNO. DEFERIMENTO TÁCITO. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A deserção foi afastada por dois fundamentos (preclusão e não indeferimento do pedido de gratuidade da justiça), contudo somente o segundo fundamento foi impugnado na recurso especial. Incidência da Súmula n. 283 do STF. Não se admite a impugnação tardia de fundamento do acórdão. 2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).
3. A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados
(ut, RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/8/2016). 4. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 619 do CPP, pois a Corte Estadual enfrentou suficientemente todas as impugnações apresentadas pela defesa, não havendo falar em omissão ou falta de fundamentação no aresto hostilizado. Destarte, não há vícios no enfrentamento das teses defensivas, apenas inconformismo da parte com o resultado. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

(grifos e destaques pelo subscritor)

Nesta toada, a procuração colacionada ao feito no id12238784 não preencheram os requisitos supramencionados, sendo certo que oportunizado ao querelante o aditamento, a fim de apresentar procuração preenchendo os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, a apelante apresentou nova procuração no id12238800, contudo, também não preenchendo os requisitos alhures, não sendo hipótese de desproporcionalidade da decisão, nem tampouco morosidade judicial, pois a decadência decorre do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade que deveriam ter sido observados pelo querelante.

Entrementes, o prazo decadencial para a ofertar a queixa-crime é de 6 (seis) meses, contados da data em que a vítima ou representante legal souber quem é o autor do crime, conforme dimana do art. 38 do Código de Processo Penal in verbis:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Neste lastro, encontrando-se a queixa-crime inepta, faltando pressuposto processual ou condição para o exercício penal, a rejeição é a medida que se impõe, conforme previsto no art. 395, Inc. I e II, do Código de processo Penal transcrito abaixo:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

Dessarte, considerando que a queixa-crime foi rejeitada, que a apelante tomou ciência do autor do fato em
19/03/2024
e que transcorreu o prazo decadencial sem a oferta de queixa-crime com os requisitos de admissibilidade preenchidos, a extinção da punibilidade é a medida que se impõe, nos moldes do art. 107, Inc. IV, do Código Penal:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)